Tribunal: TJSP
Processo: 2208683-76.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Executada que se insurge contra o deferimento de penhora no rosto dos autos de execução por ela devida contra o agravado. Partes que são reciprocamente credoras e devedoras. Crédito em favor da embargante pendente de pagamento e não garantido por penhora (R$268.664,11), que sobeja o crédito em favor do agravado (R$ 154.533,56). Cabível a compensação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Executada que se insurge contra o deferimento de penhora no rosto dos autos de execução por ela devida contra o agravado. Partes que são reciprocamente credoras e devedoras. Crédito em favor da embargante pendente de pagamento e não garantido por penhora (R$268.664,11), que sobeja o crédito em favor do agravado (R$ 154.533,56). Cabível a compensação pleiteada. Penhora afastada. Recurso provido.